Tribunal: STF
Processo: RE 1328752
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. UNIFICAÇÃO DAS CARREIRAS DE ASSISTENTE JUDICIÁRIO E ASSISTENTE JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL AO FUNDAMENTO DE ISONOMIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.